Tribunal: TJDFT
Processo: 0732895-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0732895-30.2025.8.07.0000 PACIENTE: WESLEY CACADOR SOARES IMPETRANTE: PAULO CESAR FARIAS VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PAULO CESAR FARIAS VIEIRA em favor de WESLEY CAÇADOR SOARES, visando à liberação do paciente para saída temporária alusiva ao “Dia dos Pais”. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 74938194. Em seguida, o impetrante requereu a desistência da ação (id 74936981), pedido homologado em decisão do Desembargador Plantonista. É o relato do essencial. DECIDO. Na realidade relatada, impõe-se a confirmação da decisão homologatória proferida ainda na vigência do plantão judicial da segunda instância (id 74938980). Apenas para adequar a decisão à nova redação do Regimento Interno do TJDFT, anoto que o fundamento normativo é o inciso XV do art. 89 respectivo. Observe-se o trânsito em julgado da decisão referida e, em seguida, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator